Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-59.2024.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001204-59.2024.8.05.0042

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s): HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA

APELADO: EDESIO RIBEIRO NETO e outros (3)

Advogado(s):HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
(
ART. 129, § 13, DO CP
)
,
PRATICADO CONTRA
DUAS VÍTIMAS. CON
CURSO FORMAL
. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR LAUDOS E TESTEMUNHAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO DO § 4º
DO ART. 129 DO CP
. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO
. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Configura-se o crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) quando a agressão for praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, ainda que o relacionamento afetivo tenha se encerrado.

A alegação de legítima defesa não subsiste quando ausente agressão atual ou iminente por parte da vítima, sendo a reação do agente desproporcional.

O privilégio do art. 129, § 4º, do CP não incide quando a provocação atribuída à vítima não é contemporânea aos fatos, tampouco demonstra domínio de violenta emoção.

Reconhecida a confissão e compensada com a reincidência, impõe-se a redução da pena imposta.

É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários pelo juízo criminal, quando inexistente Defensoria Pública na comarca, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. Contudo, impõe-se a minoração do valor arbitrado, quando desproporcional à natureza da causa e à atuação efetiva exercida.

Recursos conhecidos e parcialmente providos: para
reduzir a pena do réu
mediante reformulação do procedimento dosimétrico e
minorar os honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001204-59.2024.8.05.0042,
interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
e por
EDESIO RIBEIRO NETO,
tendo como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, oriundos da
Vara Criminal da Comarca de Canarana/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER dos recursos e,
no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR